Tribunal: TJPA
Processo: 0000794-33.2012.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9675 - Furto (art. 155)
Data de julgamento: 2020-10-14

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000794-33.2012.8.14.0067
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MOCAJUBA (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: TIAGO DE ALMEIDA PANTOJA
ADVOGADA: TÂNIA LOSINA - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des.
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DO VETOR RELACIONADO PERSONALIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL. INVIABLIDADE DE REDUAÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE SUMULADO.
1. Sendo coesas e harmônicas as provas orais colhidas no curso da instrução processual apontando à inequívoca e incontroversa autoria delitiva dentre estas a própria confissão do réu em juízo, inviável se mostra a pretendida absolvição, com base no princípio do
in dubio pro reo
.
2. Constatando-se que a fundamentação apresentada pelo juízo no que tange a circunstância judicial relacionada a personalidade se mostra inidônea, de rigor a readequação do quantum estabelecido na sentença primeva. Todavia,

a persistência de um vetor desfavorável ao réu, inviabiliza a redução do patamar para o mínimo legal cominado ao tipo. Precedente sumular.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e oito de setembro e cinco de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

TIAGO DE ALMEIDA PANTOJA
, busca por intermédio de sua defesa à modificação da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 101 (cento e um) dias-multa, em regime aberto, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 155, §1º, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese que o apelante na madrugada do dia 06/09/2012 por volta das 03h00min, entrou na residência da vítima Davi Garcia Pereira, e subtraiu dos aparelhos celulares, dois aparelhos de DVD e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, cujo furto foi constatado pela manha quando a referida vítima acordou para ir trabalhar.

Consta ainda que, por meio de informações dos vizinhos, a vítima soube que o delito tinha sido praticado pelo apelante e outro comparsa não identificado nos autos.

Ao sair da delegacia onde foi registrar a ocorrência o ofendido, avistou o apelante, tendo imediatamente acionado guardas municipais, sendo então efetuada a prisão e revista no réu, sendo encontrado com este um celular que a vítima reconheceu como sendo um dos que foram furtados de sua residência.

Conduzido a delegacia o apelante num primeiro momento negou a autoria delitiva, todavia logo em seguida informou onde estava o outro celular bem como os aparelhos de DVD.

A denúncia foi ofertada e recebida pelo juízo, que após regular instrução processual julgou parcialmente procedentes os fatos apresentados pelo RMP, condenado o apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformada a defesa do réu, recorreu da decisão postulando para apresentar as razões do recurso nesta instância superior, (fl. 85).

O apelo foi remetido a este Tribunal e distribuído a minha relatoria ocasião em que determinei vistas as partes para apresentarem as razões e contrarrazões ao recurso e, após que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 90).

Embora regularmente intimada DJe (fl. 91) a defesa não apresentou as razões do recurso. Diante disso, determinei a intimação pessoal do apelante para constituir novo advogado, caso não o fizesse que o feito fosse remetido a Defensoria Pública para o referido fim o que (fl. 94).

O réu foi regularmente intimado do teor do despacho acima referido, todavia não nomeou novo advogado. Diante disso os autos foram remetidos a Defensoria Pública para o referido desiderato.

Em suas razões (fls. 345/358), a defesa alega em suma, que a sentença não pode subsistir, argumentando, para tanto a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva, razão pela qual postula pela absolvição, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal cominado o delito, aduzindo para tanto a ausência de fundamentação idônea dos vetores reputados desfavoráveis ao apelante. Pede também, que a pena pecuniária seja fixada no mínimo, a fim de se adequar as condições econômicas do réu

Em contrarrazões (fls. 124/125), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento, porém improvimento do recurso para que seja mantida a decisão condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 131/134).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Quanto ao pedido nele exposto, isto é, a absolvição do recorrente, não há como lhe conceder guarida.

Destarte, a materialidade do crime está comprovada através do auto de apresentação e apreensão dos objetos furtados (fl. 27) e auto de entrega (fl. 28).

No que tange a autoria delitiva, embora a defesa alegue que não existe prova da autoria delitiva, entretanto o conjunto probatório constante do caderno processual não deixa margem a duvida de que o apelante de fato praticou o crime descrito na peça acusatória e essa constatação é claramente delineada pelas provas orais constantes dos autos com destaque para a confissão do próprio apelante, tanto na fase inquisitória, como em juízo onde assumiu ter sido o autor do crime de furto, referida confissão em conjunto com as declarações da vítima a prisão apontam de forma indubitável para a culpabilidade do apelante.

A vítima David Garcia Pereira, relatou na fase inquisitória que:
(...) por volta das 03:00hs, percebeu barulho vindo da cozinha; que não deu muita atenção e continuou a dormir; que por Volta das 06:30 ao se levantar para trabalhar percebeu que haviam entrado me sua casa e de dentro conseguiram furtar dois aparelhos celulares (...) dois aparelhos de DVD e 120,00 (cento e vinte) reais; (...) através de informações ficou sabendo que os bandidos que entraram em sua residência eram conhecidos por ¿TIO MANGA¿ e JUNIOR (...) procurou a delegacia de policia e fez boletim de Ocorrência do fato; ao sair da unidade policial, avistou THIAGO vulgo ¿TIO MANGA¿ (...) pediu ajuda a três guardas municipais que estava na rua (...) de imediato deram voz prisão (...) feita a revista em a ¿TIO MANGA¿ e com ele foi encontrado um APARELHO DE CELULAR, (...) o depoente logo reconheceu o aparelho, como sendo de sua propriedade (...) Thiago (...) a principio negou o crime mais depois entregou onde estava o outro aparelho celular (...) e de DVD (...).

Referidas declarações foram confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa conforme se infere da gravação constante da mídia fl. 76.

A seu turno o próprio réu em juízo confessou que entrou na casa da vítima e de lá retirou os objetos descritos no auto de entrega e auto de entrega (fl. 28), bem como a quantia em dinheiro que acabou gastando, conforme se infere da gravação constante da mídia fl. 76.

Os guardas municipais ouvidos na fase inquisitória confirmaram que ao efetuarem a prisão do apelante encontraram em poder dele o celular da vítima, afirmaram ainda que o apelante confessou ter sido o responsável pela subtração dos bens.

Importante ressaltar que a prova testemunhal apresenta fundamental importância na maioria das ações penais quando em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, sendo exatamente está a situação posta à apreciação desta Egrégia Turma de Direito Penal.

Esse é o sentido que ressoa do excerto do julgado desta corte de justiça:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO E HARMÔNICO EVIDENCIADO NOS AUTOS, RESTANDO ISOLADA NOS AUTOS A VERSÃO EXCULPATÓRIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. ATOS PRATICADOS PELO AGENTE PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RECORRENTE. MANUTENÇÃO NA INTEGRALIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.
1. A autoria delitiva restou comprovada por meio dos depoimentos harmônicos e coerentes colhidos nos autos, bem como a materialidade, sendo indene de dúvida a culpabilidade do ora apelante. 2. (...). 3. Conjunto de provas produzidas na fase processual que ratificam as informações do inquérito policial, são suficientes para comprovar a existência do crime. 4. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação, quando a prova testemunhal encontra harmonia com as demais coligidas para o bojo do processo, apontando, com indispensável segurança a culpabilidade penal do apelante no crime em questão, tornando-se, assim, inviável a pretensão absolutória calcada no artigo 386, incisos IV e VII Código de Processo Penal. 5. (...). 6. Manutenção da sentença objurgada. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Decisão unânime. (ApCrim nº 2012.3.015869-9, Rel. Desa.
VERA ARAÚJO DE SOUZA
, j. 17/09/2012, Acórdão nº 112.184 DJe 21/09/2012.

Dessa forma, não há em que se falar em insuficiência probatória restando improcedente o pleito de absolvição do apelante, pois as provas existentes, dentre estas a própria confissão do apelante em juízo formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, conforme descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

No que tange ao pedido subsidiário, isto é, o afastamento das circunstâncias reputadas desfavoráveis ao apelante com o consequente redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Aqui, há um pequeno reparo a ser feito na dosimetria, todavia não nos termos postulados pela defesa.

Com efeito, constata-se que o juízo
a quo
, fixou a pena- base em 03 (três) anos de reclusão após valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam:
a personalidade

o comportamento da vítima e a conduta social.

Ocorre que ao proceder à análise das circunstâncias consideradas desfavoráveis ao apelante, observo que o Juiz não poderia valorar negativamente
a personalidade
, com base unicamente de o apelante ter outro assento criminal, sem transito em julgado. E isto se dá em razão, exegese da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena - base¿.

Quanto à
conduta social
, o juízo consignou que: o acusado possui conduta social desajustada, uma vez que na comunidade em que vive é conhecido por envolvimento com outros furtos e com uso de entorpecentes. Entendo que referida fundamentação se mostra idônea, e deve ser mantida, pois baseada nas provas constantes dos autos.

Não obstante, o afastamento do vetor relativo
a personalidade do agente, ainda remanesce um desfavorável o realtivo a conduta social, razão pela qual, e com base na orientação
da Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal, fixo o quantum da pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria mantenho o patamar aplicado pelo juízo relativo à menoridade e atenuante da confissão em 09 (nove) meses ficando a mesma 01 (um) ano 03 (três) meses e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena no patamar aplicado pelo juízo em 1/3, concretizando a pena do réu em 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, tão somente para redimensionar o quantum da pena aplicada ao apelante, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM